Tribunal: TJDFT
Processo: 0726123-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726123-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENICIO DIAS SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Conforme certidão constante dos autos (ID 12997326), não foi observada a prevenção do eminente Desembargador Fernando Antonio Habibe Pereira, em virtude de seu afastamento no período da distribuição. Verificado o fim da licença, redistribuam-se, procedendo-se à respectiva compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR